Tribunal: TJSP
Processo: 0002422-31.2018.8.26.0417
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Redutor legal mínimo. Bem ajustada a redução legal máxima pelo parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, posto cuidar-se de traficância de 10,54 gramas de drogas, praticada por agente primário que formalmente não ostenta maus antecedentes.